Tribunal: TJMT
Processo: 1035391-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), DEVANETE DEVALDA DA SILVA - CPF: 703.115.521-53 (RECORRIDO), GISELY ALMEIDA PRADO - CPF: 000.739.881-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1035391-78.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

12/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Recorrida:

DEVANETE DEVALDA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA – VAZAMENTO DE GÁS - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás, afirma ainda que no ano de 2016, permaneceu por 29 dias sem utilização de gás em sua residência em razão de vazamento, sendo necessário o fechamento de toda a tubulação do prédio para conserto durante o período de 21/11/2016 a 18/12/2016.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano.

4.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

5.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00
que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás, afirma ainda que no ano de 2016, permaneceu por 29 dias sem utilização de gás em sua residência em razão de vazamento, sendo necessário o fechamento de toda a tubulação do prédio para conserto durante o período de 21/11/2016 a 18/12/2016.

Contestado o feito, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, no sentido de condenar a recorrente a pagar à recorrida a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A recorrente, nas razões recursais, arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de pericia, e no mérito requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A recorrida refutou as razões expostas, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

No caso, a recorrente alega que é moradora do Condomínio Parque Chapada dos Guimarães, construído pela requerida, e que no ano de 2016, foi constatado vazamento de gás em um bloco do condomínio.

In casu
, resta inconteste a responsabilidade da Recorrente, porquanto responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Ora, em se tratando de empreendimento particular é sabido que cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. Aliás, destaco que o laudo juntado comprova que havia o vazamento de gás, sendo orientada a regularização das infiltrações e a substituição dos medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança, o que comprova a responsabilidade da empresa Recorrente, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás é da Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que os fatos foram devidamente comprovados pela autora.

No caso, o desgaste experimentado pela moradora que permaneceu por 29 dias sem o serviço, além da insegurança e de notórios riscos de acidentes, configura o dano moral indenizável.

Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito da recorrida, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação do serviço o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 4.000,00)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022